Tribunal: TJDFT
Processo: 0759391-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PEDIDO IMPLÍCITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora ao recebimento do abono de permanência, bem como à incidência das verbas referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde no pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia, bem como seus reflexos no terço constitucional de férias.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou ter se aposentado em 3/01/2020, oportunidade em que teve reconhecido o direito ao recebimento de 9 meses de licença prêmio não usufruída. Aduz que o DF calculou de forma incorreta o valor da indenização, posto ter excluído da base de cálculo o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde, perfazendo o total de R$ 11.103,23 (onze mil cento e três reais e vinte e três centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60301018). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60301021).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a inclusão do valor do abono de permanência no cômputo do terço constitucional de férias.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que demonstrou todos os requisitos necessários para recebimento do abono de permanência, bem como ao reflexo destes no terço constitucional de férias, conforme se pode verificar das fichas financeiras acostadas aos autos. Discorreu acerca da natureza remuneratória do abono de permanência. Pugnou pela reforma da sentença, no tocante ao valor cobrado conforme reconhecimento administrativo.
6. Na petição inicial não houve robusta fundamentação ou pedido a respeito do pagamento do reflexo do abono de permanência no terço de férias. No entanto, há alegação a respeito de que a ação de protesto abarca tanto o abono, como seus reflexos nas férias. Para além disso, na petição inicial a autora formula pedido certo de condenação à obrigação de pagar no valor de R$ 11.103,23 (onze mil cento e três reais e vinte e três centavos) referente ao abono de permanência, fazendo remissão aos cálculos que instruem a inicial. Nos aludidos cálculos, que compõem a inicial, há a indicação expressa dos reflexos do abono no terço de férias (ID 60299941, p. 2). Cuida-se, portanto, de pedido implícito, que deve ser considerado como formulado na inicial, sem ofensa ao princípio da congruência.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão inicial para condenar o réu ao pagamento: a) do abono de permanência, desde quando a autora preencheu os requisitos para aposentadoria, ou seja, 06/08/2019, no valor de R$ 11.103,23 (onze mil cento e três reais e vinte e três centavos), a ser corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da ação (outubro/2023), conforme planilha de ID 175489036 - Pág. 2; b) do valor de R$ 15.581,34 (quinze mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente à inclusão das rubricas de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.